Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme reconhecido no título executivo judicial, a relação existente entre as partes é de consumo, de modo que “incide o CDC na relação em comento, haja vista que a parte ré desenvolve atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e a parte autora dela se valeu como destinatária final, consoante o disposto nos art. 2o e 3o, caput e §2o do diploma consumerista”.
2. A incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).
3. Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal, “se a relação jurídica base é consumerista, essa característica deve ser estendida aos honorários de sucumbência, aplicando-se, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor disposta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor” (Acórdão 1427500, 07052936920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.